Tribunal: TJBA
Processo: 8037419-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037419-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: ROSANGELA SOTERO BASTOS

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBESIDADE MÓRBIDA ASSOCIADA A COMORBIDADES. INTERNAÇÃO MENSAL PRESCRITA PARA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA LIMITAR O PRAZO DE REINTERNAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por plano de autogestão contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para garantir à beneficiária internações mensais de dois dias, por prazo indeterminado, com fundamento em prescrição médica para manutenção do tratamento contra obesidade mórbida e suas comorbidades.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítima a imposição judicial ao plano de saúde para custear internações mensais por prazo indeterminado, diante de prescrição médica; (ii) saber se é admissível a fixação de prazo limite para tais internações, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iii) saber se é cabível a substituição da clínica escolhida por outra da rede credenciada da operadora.

III. Razões de decidir

Embora os planos de autogestão não estejam submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, aplicam-se os princípios gerais do direito contratual e a função social do contrato, especialmente em se tratando de direito à saúde.

A prescrição médica constante nos autos justifica as internações periódicas como fase de manutenção do tratamento para obesidade mórbida com comorbidades, razão pela qual se admite a cobertura pelas operadoras.

A ausência de delimitação temporal na prescrição não autoriza a concessão por prazo indeterminado, sendo cabível a fixação de limite temporal razoável (seis meses), conforme precedentes do TJBA.

Inexistindo prova de que a rede credenciada possua clínica com estrutura adequada ao tratamento, mantém-se a decisão para que o procedimento ocorra na clínica indicada pela beneficiária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo parcialmente provido para limitar as reinternações mensais da agravada ao prazo de 6 (seis) meses, por dois dias ao mês. Mantida a decisão nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. É admissível a determinação judicial de internações periódicas prescritas por profissional médico para manutenção do tratamento contra obesidade mórbida, ainda que em planos de autogestão. 2. A ausência de prazo definido na prescrição não autoriza a obrigação por tempo indeterminado, sendo razoável a limitação a 6 meses. 3. Não demonstrada a capacidade técnica da rede credenciada, deve-se manter a realização do tratamento na clínica indicada.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 a 423; Lei 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1809914/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2019; TJ-BA, AI 8020049-13.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy, 5ª Câm. Cív., pub. 03.02.2021; TJ-BA, AI 8007387-80.2021.8.05.0000, Rel. Juíza Adriana Sales Braga, 4ª Câm. Cív., pub. 21.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037419-29.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Agravada ROSANGELA SOTERO BASTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA